Tribunal: STF
Processo: ARE 1405468
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012. PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB). DESAPROVAÇÃO. 



    1. No decisum agravado, desaprovaram-se contas do exercício financeiro de 2012 do Diretório Nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), determinando-se: a) recolhimento ao erário de R$ 5.442.512,46; b) suspensão de cotas por dois meses; c) aplicação de 2,5% a mais de recursos para promover a mulher na política (art. 44, V e § 50, da Lei 9.096/95); d) transferência de R$ 614.751,19 de sua conta de recursos próprios para a do Fundo Partidário.



    2. O dispositivo indicado pelo agravante - art. 41 da Res.-TSE 23.464/2015, com texto da Res.-TSE 23.514/2017 - permite de modo expresso que se julguem monocraticamente as contas caso seja possível aplicar entendimento jurisprudencial dominante do próprio Tribunal ou dos Tribunais Superiores.



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte para as contas partidárias dos exercícios de 2012 e anteriores, a comprovação de correto uso de recursos do Fundo Partidário requer juntada apenas de notas fiscais ou de recibos que discriminem a natureza dos serviços prestados ou dos materiais adquiridos, a teor do art. 9º da Res.-TSE 21.841/2004, não se exigindo em regra documentos complementares.



    4. Referidos comprovantes fiscais ou recibos devem ser idôneos, legíveis e conter descrição específica do produto ou do serviço prestado, compatível com o objeto social do fornecedor.



    5. Irregularidade afastada. Faturas emitidas por agências de viagens, na quantia de R$ 547.148,15, discriminando o nome do usuário, do estabelecimento hoteleiro e da locadora, número do bilhete aéreo, data e destino da vigem, período de estadia e trecho percorrido pelo veículo, comprovam gastos e vínculo com a atividade partidária. Precedentes.



    6. Irregularidades diversas afastadas. Documentos fiscais idôneos, legíveis, contendo descrição do serviço, compatível com a atividade econômica do prestador, acompanhados de comprovantes de desembolso, no total de R$ 492.808,00, comprovam os gastos e o vínculo partidário.



    7. Remanescem, contudo, a falta de aplicação de parte dos recursos em programas de promoção de participação política da mulher (R$ 965.121,24), a transferência de recursos para diretórios regionais em período no qual impedidos de receber cotas (R$ 778.550,95) e despesas com: a) prestadores diversos (R$ 191.371,00); b) passagens aéreas, hospedagens e locação de veículos (R$ 33.518,99); c) IPVA (R$ 775,85); d) consultoria e assessoria (R$ 675.000,00); e) comunicação (R$ 251.367,50); f) contrato de mútuo (R$ 1.200.000,00); g) marketing e propaganda (R$ 110.000,00); h) no show (R$ 9.125,74); i) fundação partidária (R$ 1.152.846,58).



    8. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir de R$ 5.442.512,46 para R$ 4.402.556,31 o valor a ser recolhido ao erário e também de dois para um mês (com parcelamento em quatro vezes) a período de suspensão de cotas do Fundo Partidário (14,62% de irregularidades). ” (págs. 12 e 13 do documento eletrônico 11591).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação dos arts. 5°, caput, II, LIII, LIV e LV; 17, § 3°, e 133 da mesma Carta. (documento eletrônico 11603 e 11604).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque este Tribunal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Além disso, consoante assinalado na decisão agravada, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional (Lei 9.096/95) e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. MANEJO DE RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 181. PRESTAÇÃO DE CONTAS TARDIA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DO CONTADOR. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA Nº 636/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O Plenário desta Suprema Corte, ao exame do RE 598.365/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.3.2010, concluiu pela ausência da repercussão geral das questões atinentes ao atendimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outras Cortes. Na espécie, o Tribunal Superior Eleitoral limitou-se a examinar os pressupostos de admissibilidade do recurso especial eleitoral manejado junto à Corte Eleitoral Regional.



    2. A controvérsia acerca da regularidade formal da prestação de contas de campanha eleitoral, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’” (ARE 1.354.718-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇAO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. IMPOSIÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. 



    III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.347.523-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Prestação de contas anual. Exercício financeiro de 2013. Avante. 4. Irregularidade na prestação de contas. 5. Matéria infraconstitucional (Lei 9.096/95). Súmula 279/STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.249.954-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator